Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706613-15.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUIS CARLOS FERREIRA DE CARVALHO APELADO: ANTONIO CARLOS BATISTA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 45842944) opostos por LUIS CARLOS FERREIRA DE CARVALHO em face de ANTONIO CARLOS BATISTA DE SOUZA, com pedido com efeitos modificativos, contra decisão prolatada pelo relator que não conheceu o recurso por ausência de pagamento de custas processuais (ID 42758207). INTIME-SE ANTONIO CARLOS BATISTA DE SOUZA para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de abril de 2023 17:50:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador